Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-71.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autogestão. Beneficiária portadora de esclerose múltipla. Médico responsável pelo tratamento indicara o medicamento 'Ocrelizumabe'. Alegação da ré de que mencionado fármaco não consta do rol da ANS é insuficiente. Apelante que se predispôs a 'cuidar de vidas' deve disponibilizar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade na

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autogestão. Beneficiária portadora de esclerose múltipla. Médico responsável pelo tratamento indicara o medicamento 'Ocrelizumabe'. Alegação da ré de que mencionado fármaco não consta do rol da ANS é insuficiente. Apelante que se predispôs a 'cuidar de vidas' deve disponibilizar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Enferma não pode ficar à mercê da lentidão administrativa, mesmo porque, o desenvolvimento médico-científico é mais célere que aspectos burocráticos envolvendo a agência reguladora do setor. Sentença que se apresenta adequada, pois devidamente fundamentada, além de ser clara e precisa. Devido processo legal observado. Apelo desprovido.